Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO DA RÉ. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. TESE REJEITADA. MÉRITO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CPC. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios. A sentença foi proferida após a formalização de acordo para a desocupação do imóvel e a discussão sobre a cobrança dos valores devidos até a efetiva entrega do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cerceamento de defesa, bem como a inadimplência da parte requerida e a consequente cobrança dos aluguéis e encargos locatícios até a data da efetiva desocupação do imóvel. Além disso, discute-se a compensação de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel e a inclusão de despesas com protesto e reparo do imóvel.
III. Razões de decidir
3. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento.
4. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na defesa não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no diploma processual. Recurso da ré conhecido.
5. Optando a autora por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
6. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória ad infintum. Esgotado o prazo para as partes se manifestarem e juntarem os documentos que achassem pertinentes, opera-se a preclusão, sendo incabível voltar à fase anterior. O processo caminha para frente e em direção à sentença que julgará o mérito do pedido sempre que possível.
7. Consoante o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam o direito da autora e sua autenticidade não foi impugnada pelo réu.
8. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
9. Uma vez que incontroversa a existência de contrato de locação entre as partes, era ônus da ré comprovar os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo processual do qual não se desincumbiu, porque não demonstrou o pagamento dos débitos locatícios.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso adesivo da autora não conhecido. Apelação da ré conhecida em parte e desprovida.
11. Tese de julgamento: "É ônus da ré comprovar os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo processual do qual não se desincumbiu, porque não demonstrou o pagamento dos débitos locatícios."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 9o, III; art. 62; art. 35. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1378211, 0735851-89.2020.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05.10.2021, DJe 20.10.2021